Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-97.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000107-97.2020.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIDALVA DE OLIVEIRA BRITO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I Advogado(s):MARIANA DENUZZO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OPÇÃO PELO RITO DA JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE FORÇAR A PARTE A INGRESSAR PELO RITO ESPECIAL DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na suposta competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, sob o argumento de melhor estrutura da Vara dos Juizados Especiais em comparação à Comarca de Conceição do Coité. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando a parte opta por ajuizar a demanda na Justiça Comum, mesmo estando a causa compreendida no rol da Lei nº 9.099/1995. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a opção pela via dos Juizados Especiais Cíveis é faculdade da parte autora, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995. 4. A competência dos Juizados Especiais é relativa e não pode ser declarada de ofício quando a parte opta pelo rito comum. 5. A extinção do processo sem resolução de mérito viola o direito de acesso à Justiça e a inafastabilidade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para regular tramitação na Justiça Comum. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000107-97.2020.8.05.0063, em que figuram como apelante MARIDALVA DE OLIVEIRA BRITO e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.